Tribunal: CARF
Processo: 19613.720265/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720265/2021-81
ACÓRDÃO
2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/01/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei
para o caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão
julgador
administrativo
apreciar
alegações
de
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade da legislação vigente.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 254) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/05, consubstanciada no Acórdão no 105-006.850 (p. 230), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1 Auto de infração
O contribuinte qualificado em epígrafe realizou as compensações abaixo
identificadas:
7.1. Em 20 de setembro de 2016, a empresa transmitiu a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 08366.42039.200916.1.3.15-9732 em que apontava a
existência de R$ 240.442,22 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e
dois reais e vinte e dois centavos) em saldos de retenções não utilizados na
competência 11/2014 e utilizava parte desses créditos para compensar o não
recolhimento de R$ 291.112,50 (duzentos e noventa e um mil, cento e doze reais e
cinquenta centavos) devidos a título de Contribuição Previdenciária incidente
sobre a Receita Bruta (CPRB). No dia 23 de setembro de 2016 a empresa vinculou,
à declaração anterior, a DCOMP no 23242.14650.230916.1.3.15-7269 que utilizou
parte dos créditos para compensar R$ 127,77 (cento e vinte e sete reais e setenta
e sete centavos) devidos a título de CPRB. Em 12 de janeiro de 2018 a empresa
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
3
vinculou, à mesma declaração, a DCOMP no 14717.33819.120118.1.3.15-8407 que
utilizou o saldo restante para compensar R$ 3.460,84 (três mil, quatrocentos e
sessenta reais e oitenta e quatro centavos) devidos a título de CPRB, conforme os
quadros abaixo:
(...)
Em síntese, mediante PER/DCOMP, o contribuinte compensou supostos créditos
seus de 11/2014 com a dívida fiscal de CPRB de 07/2016 e 11/2017, no valor de
R$294.701,11.
Em 27/04/2020, a empresa foi intimada pela Autoridade Tributária para prestar
esclarecimentos ou documentos relativos ao seu pedido nos seguintes termos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com base
nos artigos 956 e 971 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, com a
finalidade de analisar processo de compensação da Contribuição Previdenciária
incidente sobre a Receita Bruta com utilização de saldos de retenções sofridas na
prestação de serviços, fica Vossa Senhoria intimado a apresentar, a esta unidade
da Receita Federal do Brasil, no prazo de 20 (vinte) dias contados da ciência do
presente termo, os seguintes documentos:
• cópias das notas fiscais de prestação de serviços emitidas na competência
11/2014 que tiveram destaque de retenção de contribuições previdenciárias.
Após trocas formais de informações entre a empresa e a Autoridade Tributária,
dentre outras questões, sobre a suspensão do prazo processual para prestar os
esclarecimentos e apresentar documentos, concluiu-se que, em virtude do art. 6o
da Portaria RFB no 543/2000 e alterações subsequentes, o prazo fora
temporariamente suspenso e expiraria em 21/09/2020, data na qual o
contribuinte peticionou o cancelamento dos PER/DCOMP e alegou estar
amparado pela espontaneidade, uma vez que não havia sido emitido termo de
distribuição de procedimento fiscal.
Por meio do Despacho Decisório no 2303/2021, nos autos do processo
administrativo fiscal no 10880.731781/2020-25, a Equipe Regional de
Compensação Previdenciária da 8a Região Fiscal da Receita Federal decidiu
rejeitar o pedido de cancelamento dos PER/DCOMP e não homologar as
compensações realizadas. Seguem excertos da decisão administrativa:
30. Apesar da previsão de necessidade de expedição prévia de Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF para a execução de procedimentos
fiscais, conforme descrito no artigo 2o do Decreto 3.724 de 2001, com redação
dada pelo Decreto 8.303 de 2014, a emissão de TDPF é dispensada na hipótese de
procedimento fiscal de análise de pedido de restituição ou declaração de
compensação quando não há necessidade de ação externa para coletar
informações, conforme o inciso VIII do artigo 10 da Portaria RFB 6.478 de 2017.
[...]
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
4
32. A empresa pode solicitar o cancelamento do pedido de restituição e da
declaração de compensação, conforme previsão do artigo 112 da Instrução
Normativa RFB 1.717 de 2017, mas o cancelamento não pode ser admitido pelo
Auditor-Fiscal se for formalizado após a realização da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios, conforme disposto no parágrafo
único do artigo 113 da Instrução Normativa RFB 1.717 de 2017.
[...]
33. Tendo verificado que os créditos discriminados em DCOMP já haviam sido
integralmente utilizados em deduções e compensações realizadas em GFIP,
chegou-se à conclusão de que as compensações realizadas em DCOMP eram
indevidas, o que exige que as compensações sejam declaradas não homologadas e
que os valores sejam cobrados com acréscimo de juros e multa, conforme definido
no parágrafo 9o do artigo 89 e no artigo 35 da Lei 8.212 de 1991 e também no
artigo 61 e no parágrafo 3o do artigo 5o da Lei 9.430 de 1996.
[...]
36. Tendo em vista que não sobraram saldos de retenções que justificassem a
realização da compensação, nos termos do artigo 60 da IN RFB 1.300/2012 e do
artigo 88 da IN RFB 1.717/2017, sou pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações realizadas no montante de R$ 294.701,11 (duzentos e noventa e
quatro mil, setecentos e um reais e onze centavos).
[...]
Pelo exposto, e considerando a competência conferida pelo artigo 6o, inciso I,
alínea “b” da Lei 10.593 de 2002, disciplinado pelo artigo 2o da Portaria RFB 1.453
de 2016, DECLARO NÃO HOMOLOGADAS as compensações realizadas em DCOMP
no valor de R$ 294.701,11 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e um reais
e onze centavos), referente à CPRB devida nas competências Julho de 2016 e
Novembro de 2017. Este Despacho não será publicado. É cabível manifestação de
inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência da decisão,
conforme art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal).
Além dessa decisão não homologatória, nos autos do processo ora sob
julgamento, foi lavrado auto de infração para exigir a multa isolada decorrente da
compensação indevida com falsidade da declaração:
23. Tendo verificado que os créditos discriminados em DCOMP já haviam sido
integralmente utilizados em deduções e compensações realizadas em GFIP,
chegou-se à conclusão de que as compensações realizadas em DCOMP eram
indevidas, o que exige que as compensações sejam declaradas não homologadas e
que os valores sejam cobrados com acréscimo de juros e multa, conforme definido
no parágrafo 9o do artigo 89 e no artigo 35 da Lei 8.212 de 1991 e também no
artigo 61 e no parágrafo 3o do artigo 5o da Lei 9.430 de 1996.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
5
[...]
24. A informação, em DCOMP, de créditos já utilizados em outras compensações,
na tentativa de aproveitar-se duplamente dos mesmos créditos, configura
declaração falsa que sujeita o contribuinte à aplicação da multa isolada prevista
no parágrafo 10o do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do
artigo 44 da Lei 9.430 de 1996, com redação dada pela Lei 11.488 de 2007.
[...]
26. Diante do exposto, e de acordo com o §10o do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991
combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996, DECIDO APLICAR
MULTA ISOLADA de 150% sobre as compensações indevidamente efetuadas nas
competências 07/2016 e 11/2017. A multa aplicada teve o valor apurado em R$
442.051,66 (quatrocentos e quarenta e dois mil, cinquenta e um reais e sessenta e
seis centavos).
Em decorrência da atuação fiscal, na época foram constituídos os seguintes
processos administrativos fiscais em face do contribuinte:

2 IMPUGNAÇÃO
O interessado apresentou impugnação contra o auto de infração e, em síntese,
alegou que não pode subsistir a penalidade aplicada, uma vez que, antes de
qualquer termo de procedimento de fiscalização, as compensações realizadas
foram canceladas, que não foi demonstrado dolo e que a multa aplicada é
confiscatória.
Arguiu que o contribuinte somente se encontra sob fiscalização, em sentido
formal, quando contra ele haja um Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal,
que o documento que dá início a uma fiscalização deve, necessariamente, ser
detalhado e explícito quanto aos seus limites objetivos, não podendo ser genérico
ou vago, e que a mera intimação, avulsa e aleatória, não ancorada em termo de
distribuição de procedimento fiscal, não tem o condão de imputar ao contribuinte
o status de fiscalizado, não lhe causando, portanto, qualquer embaraço para
realizar os ajustes que entenda serem devidos. Fundamentou a sua argumentação
no art. 2o, inciso I, da Portaria RFB no 6.478/2017.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
6
Argumentou também que a mera utilização de créditos que a fiscalização
considera não hábeis para a homologação da compensação é questão objetiva,
coberta pela multa de 75%, e que a aplicação duplicada da penalidade exige a
demonstração pelo fisco de que o contribuinte agiu com conhecimento de que a
compensação que realizava era irregular. Portanto, não se encontra configurada a
má-fé necessária para a aplicação da multa de 150%.
Pediu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o cancelamento da multa
caso a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório seja julgada
procedente, e o reconhecimento da procedência da impugnação, uma vez que,
com o cancelamento dos PER/DCOMP, já não havia qualquer compensação para
não ser homologada quando da aplicação da multa. Subsidiariamente, pleiteou a
redução do percentual da multa de 150% para 30%, dado o efeito confiscatório do
percentual aplicado, ou para 75%, dada a falta de demonstração de qualquer ato
consciente de ilícito.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 105-006.850 (p. 230), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/01/2018
CONTESTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CERTIDÃO POSITIVA
DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECORRÊNCIA DA LEI.
Por disposição legal, a apresentação válida de impugnação ou manifestação de
inconformidade suspende a exigibilidade do crédito combatido e, por
conseguinte, não impede o fornecimento de certidão positiva de débitos, com
efeitos de negativa.
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Na imposição da multa isolada de 150% relativa à compensação indevida de
contribuições
previdenciárias,
exige-se
da
Administração
Tributária
a
comprovação da ocorrência de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, e não da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
7
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 254 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) litispendência com o processo referente à não-homologação da declaração de
compensação;
(iI) necessidade de juntada do mandado de procedimento fiscal; e
(iii) ausência de dolo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
de multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados, conforme o parágrafo 10
do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 06), tem-se que:
(...)
Com a finalidade de analisar processo de compensação da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta com utilização de saldos de
retenções sofridas na prestação de serviços na competência 11/2014, intimamos,
em 27/04/2020, o contribuinte METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA a
apresentar as notas fiscais de prestação de serviço, emitidas na competência
11/2014,
que
contivessem
destaque
de
retenção
de
contribuições
previdenciárias. A empresa apresentou as notas fiscais em 15 de maio de 2020.
2. Em 29 de maio de 2020 a empresa foi novamente intimada, oportunidade em
que foi questionada sobre qual seria o motivo para ter informado, em GFIP, para
o tomador Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), CNPJ
33.000.167/0121-18, retenções no valor de R$ 165.504,19, se as retenções
destacadas, nos documentos fiscais apresentados, e os recolhimentos
comprovavam apenas a existência de retenções no valor R$ 88.894,29.
3. Em 22 de junho de 2020 a empresa pediu que o prazo para manifestação fosse
prorrogado, citando a Portaria RFB 936, de 29/05/2020, que suspendeu a
contagem dos prazos para a prática de atos administrativos até o dia 30/06/2020,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
8
e, em 30 de junho de 2020, solicitou esclarecimentos quanto ao início da
contagem do prazo para atendimento da intimação.
4. Em 1o de julho de 2020 a administração tributária informou ao contribuinte de
que, de acordo com o artigo 6o da Portaria RFB 543/2020, a contagem do prazo
para a apresentação de documentos ainda não tinha iniciado e que a Portaria RFB
1.087/2020 havia suspendido a contagem dos prazos até o dia 31 de julho de
2020.
5. A contagem de prazos foi mais uma vez suspensa, pela Portaria RFB 4.105 de
30/07/2020, até o dia 31 de agosto de 2020 e a empresa foi informada, em 1o de
setembro de 2020, de que a Portaria RFB 543/2020 havia sido revogada pela
Portaria RFB 4.261 de 28/08/2020 e que, portanto, a contagem do prazo para a
apresentação de documentos teria início em 1o de setembro de 2020 e que o
prazo final para a apresentação de documentos seria até o dia 21/09/2020.
6. Em 21 de setembro de 2020 a empresa respondeu que havia solicitado o
cancelamento das declarações de compensação, que havia retificado as DCTFs e
que
havia
realizado o
recolhimento
das
contribuições anteriormente
compensadas, mas não apresentou nenhum documento ou informação que
explicasse a divergência das retenções informadas em GFIP.
7. Como o parágrafo único do artigo 113 da Instrução Normativa RFB 1.717 de
2017, veda a admissão de pedidos de cancelamento de declarações de
compensação formalizados após a intimação para apresentar documentos
comprobatórios, a auditoria dos créditos teve prosseguimento e resultou nas
conclusões que serão apresentadas nos próximos parágrafos.
(...)
7.10. As informações apresentadas nos itens 7.1 a 7.9 demonstram que a
apuração de créditos de retenções não utilizados foi incorreta. Inicialmente,
verificou-se que a empresa informou em DCOMP apenas as retenções destacadas
em algumas das notas fiscais emitidas na competência, que informou as
retenções destacadas nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento
58.700.428/0001-27 nas GFIPs de outros estabelecimentos, inclusive na
declaração do estabelecimento 58.700.428/0004-70, que também sofreu
retenções, o que estaria em desacordo com o inciso I do artigo 60 da Instrução
Normativa RFB 1.300/2012 e espalharia indevidamente os créditos de um
estabelecimento para os outros estabelecimentos da empresa, o que deveria ser
realizado através do campo compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma
análise conjunta de todos os créditos da empresa, observa-se que a empresa não
considerou que as deduções realizadas na própria competência e as
compensações realizadas nas competências 11/2014 e 13/2014 consumiram
todos os créditos disponíveis. O quadro abaixo resume os erros cometidos pela
empresa na apuração de créditos.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
9

8. Como não havia saldo de retenções disponíveis, não havia créditos que
pudessem justificar a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 294.701,11
(duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e um reais e onze centavos) em
valores devidos da CPRB nas competências 07/2016 e 11/2017. A declaração, em
DCOMP, de créditos já utilizados em outras compensações, na tentativa de
aproveitar-se duplamente dos mesmos créditos, configura declaração falsa e
enseja a aplicação da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente
compensados, conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991,
combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
(i) litispendência com o processo referente à não-homologação da declaração de
compensação;
(ii) necessidade de juntada do mandado de procedimento fiscal; e
(iii) ausência de dolo.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
5 REPERCUSSÃO DO JULGAMENTO DA CONTESTAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o
despacho decisório foi julgada improcedente por meio do Acórdão no 105-
006.849, restando mantida a decisão administrativa não homologatória das
compensações efetuadas indevidamente, nos autos do processo administrativo
fiscal no 10880.731781/2020-25, sob a seguinte ementa:
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
10
Em suma, julgou-se que o contribuinte não dispunha da espontaneidade quando
tentou cancelar os PER/DCOMP porque já tinha sido intimado para apresentar
documentos probatórios relacionados com a infração tributária constatada, sendo
irrelevante o fato de não ter sido emitido termo de distribuição do procedimento
fiscal, até porque a legislação dispensa a emissão desse documento na hipótese
de procedimento fiscal de análise de restituição, reembolso, ressarcimento ou
compensação ou de lançamento de multas isoladas decorrentes dessa análise.
Julgou-se também correta a não admissão do cancelamento dos PER/DCOMP
porque o pedido de cancelamento foi formalizado depois da cientificação da
intimação fiscal para o contribuinte apresentar esclarecimentos ou documentos a
eles relacionados.
Assim sendo, não há reflexos a serem aplicados na multa isolada em decorrência
da repercussão do julgamento da manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório.
6 FALSIDADE DA DECLARAÇÃO
A aplicação da multa isolada de 150% nos casos de compensações tributárias
previdenciárias é determinada pelo art. 89 da Lei no 8.212/91, nos seguintes
termos:
(...)
Portanto, na ocorrência simultânea de compensação indevida e comprovada
falsidade da declaração (GFIP), deve-se aplicar em dobro a multa isolada no
percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, correspondente a:
75% x 2 = 150%.
(...)
O contribuinte compensou os créditos tributários declarados com créditos
decorrentes da retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/1991 que já tinham
sido por ele utilizados em outras compensações. Assim relatou a Autoridade
Tributária:
7.10. As informações apresentadas nos itens 7.1 a 7.9 demonstram que a
apuração de créditos de retenções não utilizados foi incorreta. Inicialmente,
verificou-se que a empresa informou em DCOMP apenas as retenções destacadas
em algumas das notas fiscais emitidas na competência, que informou as retenções
destacadas nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento 58.700.428/0001-27
nas GFIPs de outros estabelecimentos, inclusive na declaração do estabelecimento
58.700.428/0004-70, que também sofreu retenções, o que estaria em desacordo
com o inciso I do artigo 60 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e espalharia
indevidamente os créditos de um estabelecimento para os outros
estabelecimentos da empresa, o que deveria ser realizado através do campo
compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma análise conjunta de todos os
créditos da empresa, observa-se que a empresa não considerou que as deduções
realizadas na própria competência e as compensações realizadas nas
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
11
competências 11/2014 e 13/2014 consumiram todos os créditos disponíveis. O
quadro abaixo resume os erros cometidos pela empresa na apuração de créditos.

8. Como não havia saldo de retenções disponíveis, não havia créditos que
pudessem justificar a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 294.701,11
(duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e um reais e onze centavos) em
valores devidos da CPRB nas competências 07/2016 e 11/2017. A declaração, em
DCOMP, de créditos já utilizados em outras compensações, na tentativa de
aproveitar-se duplamente dos mesmos créditos, configura declaração falsa e
enseja a aplicação da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente
compensados, conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991,
combinado com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.
A compensação indevida de créditos que o contribuinte já tinha utilizado em
outras compensações é fato incontroverso nos autos. A conduta de compensar
duplamente os créditos de que dispunha representa falsidade da declaração
porque o contribuinte deveria manter controle sobre os seus créditos e tinha por
obrigação registrar na sua escrita contábil e acompanhar todos os fatos relativos à
utilização de tais créditos em compensações ou pedidos de restituição. O valor
dos créditos compensados em duplicidade foi elevado e, se a irregularidade
decorresse de mero erro (de digitação, por exemplo), deveria ter sido detectado
pelos demonstrativos gerenciais e contábeis da empresa. Ademais, a reiteração
da conduta praticada afasta a possibilidade de se atribuir mero erro à duplicidade
na compensação.
As compensações foram indevidamente efetuadas pelo contribuinte com
falsidade da declaração, que foi relatada e comprovada pela Autoridade
Tributária.
Assim sendo, voto pela procedência da aplicação da multa isolada.
7 Inconstitucionalidade da multa isolada de 150%
O contribuinte alegou a inconstitucionalidade da multa prevista no art. 89, § 10,
da Lei no 8.212/1991 por ter efeito confiscatório. Pleiteou a redução da alíquota
aplicada para 30% ou, alternativamente, para 75%.
O dispositivo legal aplicado é claro e objetivo, não havendo dúvidas quanto à sua
interpretação. Assim sendo, eventual discussão sobre suposta contrariedade do
comando contido na legislação infraconstitucional com o disposto na Constituição
Federal ou em outra lei é matéria que deve ser provocada junto ao Poder
Judiciário.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
12
(...)
Diante disso, deixo de examinar as questões relativas às inconstitucionalidades
suscitadas, por extrapolar os limites de competência deste órgão julgador, e
rejeito o pedido de redução da alíquota da multa isolada aplicada.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que o art. 170 do CTN dispõe que a lei poderá
“nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, vigente à época, assim prescreve:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a liquidez e
certeza do crédito dependerá da investigação por parte da Autoridade Fiscal quanto à origem,
natureza e exatidão dos valores envolvidos.
Frise-se que o instituto da compensação se trata de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, deduzindo-as das contribuições devidas à Previdência Social
independente de autorização judicial ou administrativa, preservando-se o direito do sujeito ativo
de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores indevidos ou incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto que a
Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando seus livros e documentos e
lançar de ofício se entender indevida ou incorreta a compensação, no todo ou em parte acrescidos
dos consectários legais. Também é possível a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/91, caso se constate falsidade na declaração da compensação.
No presente caso, durante a ação fiscal, a Fiscalização constatou que a Contribuinte
realizou compensações de contribuições previdenciárias. Naquela oportunidade, a Interessada foi
intimada a se manifestar ou enviar documentos ou informações adicionais caso discordasse das
conclusões apresentadas pela Receita Federal. Em resposta, empresa respondeu que havia
solicitado o cancelamento das declarações de compensação, que havia retificado as DCTFs e que
havia realizado o recolhimento das contribuições anteriormente compensadas, mas não
apresentou nenhum documento ou informação que explicasse a divergência das retenções
informadas em GFIP.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
13
Assim foi que, em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à
comprovação de seu direito às compensações declaradas, a Autoridade Fiscal procedeu as glosas
dos valores indevidamente compensados por inexistência de crédito.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida com
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou que o
percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, ou
seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal
contêm os elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em comento.
De fato, as constatações e fatos narrados pela Autoridade Administrativa Fiscal
fortalecem a conclusão no sentido de que as declarações de compensação tiveram como único
propósito reduzir o montante das contribuições a serem recolhidas, do que resulta poder
qualificá-las como falsidade da declaração, e, consequentemente, aplicar a agravante descrita no §
10, do art. 89 da Lei no 8.212/91.
No que tange a pretenso efeito confiscatório da multa aplicada alegado pela
Recorrente, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa consoante o disposto no
art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é o Enunciado de Súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, como a multa isolada está prevista em ato legal vigente, regularmente
editada, mostra-se descabida qualquer manifestação deste órgão julgador no sentido do
afastamento de sua aplicação.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.771 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720265/2021-81
14
Gregório Rechmann Junior

Fl. 277
DF CARF MF
Original